Tribunal: STF
Processo: RE 87755
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-17
Data de publicação: 1977-10-17

Ementa:
Correção monetária.  O Plenário do  STF, ao julgar o RE
82.616/SP,  firmou  jurisprudência  no  sentido  de  que  a  correção
monetária sobre o total do imposto devido, da multa  e  do  acréscimo
resulta de legislação  estadual  que  se  coaduna  com  a  legislação
federal permissiva dessa correção, não havendo nenhum dispositivo  da
legislação  complementar  que  impeca   tal   procedimento.   Recurso
extraordinário conhecido e provido.